Tribunal: TJMT
Processo: 1025845-52.2024.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025845-52.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA RODRIGUES CORTRIN - CPF: 051.645.531-12 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO BANCÁRIO INDEVIDO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Claudineia Rodrigues Cortrin e Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a ausência de relação jurídica que justificasse os descontos mensais de R$ 31,29 na conta bancária da autora, condenando a requerida à devolução simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos mensais realizados pela instituição financeira estavam amparados em relação jurídica válida; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais decorrentes desses descontos; e (iii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de indenização moral e honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, cabendo à fornecedora demonstrar a regularidade dos descontos efetuados, conforme os arts. 6º, III e VI, e 14 do CDC, e art. 373, II, do CPC.

O contrato firmado entre as partes previa o pagamento de 12 parcelas de R$ 149,00, e os documentos juntados demonstram que tais parcelas estavam sendo regularmente pagas até outubro de 2024, inexistindo inadimplemento que justificasse descontos adicionais de R$ 31,29.

A ausência de saldo devedor à época dos descontos impõe o reconhecimento de que foram indevidamente efetuados, o que configura falha na prestação do serviço e impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira.

A prática de descontos indevidos em conta bancária constitui ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ.

A majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 mostra-se adequada à gravidade da conduta e ao necessário efeito pedagógico, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação à devolução simples dos valores indevidamente descontados é adequada, diante da ausência de má-fé comprovada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, por equidade, observa os critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e a natureza repetitiva da demanda.

A majoração dos honorários para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, decorre do trabalho adicional realizado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da instituição financeira desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por CLAUDINEIA RODRIGUES CORTRIN e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral - n. 1025845-52.2024.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Claudineia Rodrigues Cortrin contra Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, para o fim de:

a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativo aos descontos mensais no valor de R$ 31,29 (trinta e um reais e vinte e nove centavos), na conta bancária nº 853001697-0, da agência 3880, da Caixa Econômica Federal ”;

b) Condenar a requerida, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento no valor de R$ 281,61 (duzentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), corrigida monetariamente pela variação do índice IPCA desde o desembolso [Súmula 43 do STJ] e com juros de mora contabilizados desde a citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil. O valor será apurado por ocasião do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

c) Condenar a requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais). Conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.º 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil].

d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §§ 2.º e 8º do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], CONDENO a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.”
- Id. n.º 340113851.

Nas razões do recurso, de Id. 340113856, a 1º recorrente, CLAUDINEIA RODRIGUES CORTRIN, em síntese, limita sua insurgência à quantificação do dano moral e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, postulando a majoração de ambos os valores.

No recurso de Id. 340113863, o 2º apelante,CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em síntese, sustenta que o contrato de empréstimo firmado com a autora, ainda que sem assinatura física, é válido e regular. Alega que a autora reconheceu a contratação, sendo a controvérsia limitada à forma de cobrança.

Afirma que os descontos foram realizados nos exatos termos do contrato, inclusive com cláusula expressa autorizando o desconto fracionado em conta bancária. Destaca que a autora tornou-se inadimplente desde a primeira parcela (dezembro de 2023), e que os descontos de R$ 31,29 se referem à cobrança parcelada de valores devidos.

A apelante defende que não houve prática de ato ilícito, tampouco dano efetivo à parte autora, razão pela qual seria indevida a condenação por danos morais.

A Crefisa sustenta que, ainda que reconhecida alguma irregularidade, não há fundamento para restituição em dobro, por ausência de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Requer, nesse cenário, a restituição simples dos valores eventualmente considerados indevidos.

Ao final requer, em suma, o provimento integral do recurso, para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela reforma da condenação por danos morais ou sua redução.

Contrarrazões pela parte autora no Id. 340113868, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela 1ª recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro
.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Claudineia Rodrigues Cortrin contra Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, todos qualificados nos autos, em que afirma a contratação de empréstimo com desconto em conta bancária de 12 (doze) parcelas no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), porém, que foi surpreendida com descontos no valor de R$ 31,29 (trinta e um reais e vinte e nove centavos) cada, além das parcelas avençadas no contrato (R$ 149,00).

A parte ré sustentou que a autora se tornou inadimplente em algumas parcelas por inexistência de saldo suficiente em conta bancária e que o contrato autoriza o desconto da parcela inadimplida, dividida em até 08 parcelas.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, desta decisão se insurgem ambas as partes.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Analisando detidamente os autos, verifico desde logo, que não houve, na sentença de primeiro grau, declaração de inexistência do contrato de empréstimo firmado entre as partes. O juízo
a quo
reconheceu a existência da contratação principal, limitando-se a declarar a ilegitimidade dos descontos mensais adicionais no valor de R$ 31,29, por ausência de demonstração de saldo devedor exigível à época em que passaram a ser efetuados os débitos.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do
decisum
, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Da análise do contrato colacionado ao evento nº 181393148, deflui-se que a autora contraiu empréstimo no valor de R$ 656,89 (seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) cada, com vencimento entre 22/12/2023 a 25/11/2024, mediante o débito na conta bancária nº 853001697-0, agência 3880, da Caixa Econômica Federal.

Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, principalmente os extratos colacionados ao evento nº 174119780, págs. 08 em diante em cotejo com a planilha arquivada ao evento nº 181393154 (trazida pela própria requerida), denota-se que no mês de dezembro de 2023 houve o desconto da parcela em valor minimamente inferior ao pactuado (R$ 145,26), enquanto nos demais meses (entre janeiro a outubro de 2024), ocorreram os descontos no valor integral da parcela (R$ 149,00), e a parcela vencida em novembro de 2024 (que seria a última), não havia saldo suficiente para debitar, ocasião em que houve o débito no dia 17/12/2024, senão vejamos:

Nessa ordem de ideias, através de um mero raciocínio silogístico, conclui-se, a toda evidência, que à época que os descontos no valor de R$ 31,29 (trinta e um reais e vinte e nove centavos) se iniciaram (abril de 2024), não havia parcelas em aberto/inadimplidas, mas apenas um saldo de R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos), referente à primeira parcela e que somente em novembro de 2024 é que não houve saldo suficiente na conta bancária da autora, sendo que, até aquele momento, já haviam ocorrido 7 (sete) vezes os descontos no valor de R$ 31,29. Desse modo, não há que se falar em fracionamento do débito descrito no contrato (ID 181393148, pág. 04) porque ao tempo do início dos descontos até outubro de 2024 não haviam parcelas inadimplidas que desse margem à referida subtração de valores.

Consequentemente, diante desta perspectiva, à míngua da existência da relação jurídica subjacente que dê ensejo a efetivação de desconto de parcelas mensais no valor de R$ 31,29 (trinta e um reais e vinte e nove centavos) na conta bancária da autora, sem prova da contratação do serviço ou do inadimplemento do contrato arquivado ao evento nº 181393148, conclui-se, por inferência racional, que se trata de ato/postura ilegal e abusiva [art. 6.º, incisos III e VI e art. 73, ambos da Lei n.º 8.078/1990].”

Com efeito, o juízo reconheceu que, ao tempo dos descontos contestados, não existia inadimplemento contratual por parte da autora que pudesse justificar a cobrança adicional ou fracionada. Restou, portanto, caracterizada cobrança indevida, fundada em relação jurídica inexistente, prática vedada pelo art. 6º, incisos III e VI, e art. 73, do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, o documento de Id. 340113392, trazido pela própria instituição financeira apelante, demonstra de forma indene de dúvidas a ausência de dívidas no período 04/2024 a 10/2024, com a descrição da seguinte forma
“DEBITO/CREDITO EFETUADO - OCORRENCIA ACEITA”.

Logo, a pretensão recursal da instituição apelante, no sentido de validar os descontos, esbarra na ausência de comprovação concreta da mora contratual. Os documentos juntados aos autos pela própria Crefisa não demonstram que os valores de R$ 31,29 correspondiam a parcelas em aberto. Ao revés, os extratos bancários e a planilha de débito evidenciam que os pagamentos contratados no valor de R$ 149,00 vinham sendo quitados regularmente até outubro de 2024.

Assim, não procede à tese de fracionamento autorizado de dívida vencida, como alega a apelante. Eventuais cláusulas que permitissem essa modalidade de cobrança somente poderiam ser acionadas em caso de inadimplemento efetivo, situação não configurada nos autos.

Neste diapasão, imperioso reconhecer a responsabilidade da instituição financeira apelante pelos danos decorrentes do desconto indevido, diante da má prestação do serviço, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permitiu o desconto indevido em sua conta bancária, gerando transtornos à requerente.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E LITISPENDÊNCIA – REJEITADAS – RETIRADA DA INTEGRALIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA NÃO RECONHECIDOS PELO CORRENTISTA – ALEGAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO BACEN (PLANO COLLOR) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ABERTURA DA CONTA POUPANÇA APÓS A DETERMINAÇÃO GOVERNAMENTAL – DANO MATERIAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS COM ACRÉSCIMO DOS ENCARGOS QUE CORRIGEM OS DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – POSSIBILIDADE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – DANO MORAL RECONHECIDO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PROVIDO. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento de eventuais valores subtraídos da caderneta de poupança. Segundo preceitua o artigo 337 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e, para elas guardarem identidade, é necessário que tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Assim, não havendo identidade de pedidos, não há que se falar em litispendência. No caso dos autos, a conta poupança foi aberta após a determinação governamental de confisco de valores, não havendo qualquer demonstração de que os valores foram apropriados em razão da determinação do Banco Central - BACEN, ônus que competia a instituição financeira e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.
Demonstrado o ato ilícito consistente na realização de diversos descontos em conta poupança, nasce a obrigação de indenizar os danos materiais e danos morais.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.”
(N.U 0003471-50.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Configurado o desconto bancário não autorizado, fundado em relação jurídica inexistente, restou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da ré.

A sentença reconheceu que houve falha na prestação do serviço, o que enseja reparação a título de danos morais.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade do banco frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela consumidora, entendo que a majoração do
quantum
indenizatório, pretendido pela 1ª apelante, para R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende de forma mais adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento indevido da vítima.

No tocante à condenação por danos materiais (restituição do valor indevidamente debitado), não merece acolhida a pretensão recursal da instituição apelante de afastar tal condenação.

A devolução simples, como determinada na sentença, encontra amparo na vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 876 e 884 do CC), bem como na própria constatação da ausência de má-fé da instituição, o que justifica a não aplicação da repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao pedido de compensação dos valores emprestados com os valores da condenação, observo que não foi objeto da sentença nem é tema debatido nos autos sob a ótica do contraditório, além de carecer de instrução específica. Ademais, o contrato principal não foi declarado inexistente, tampouco anulável. Logo, não há saldo em aberto reconhecido em juízo que autorize compensação legal.

A 1ª apelante também se insurge contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, sob o fundamento de que a fixação por equidade contrariaria a nova redação do art. 85, § 8º-A, do CPC, segundo a qual, nas hipóteses de fixação equitativa, o magistrado deve observar os valores mínimos previstos na tabela da OAB ou o mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, aplicando-se o que for maior.

Contudo, razão não assiste à recorrente.

O valor fixado pelo juízo de origem, a título de honorários sucumbenciais, em R$ 2.000,00, revela-se razoável, proporcional e compatível com a natureza da causa, a extensão do trabalho desenvolvido e o reduzido grau de complexidade da demanda.

Embora o valor da causa tenha sido fixado em pouco mais de R$ 10 mil, trata-se de ação repetitiva, com tese jurídica consolidada e produção probatória essencialmente documental, em que as partes optaram pelo julgamento antecipado da lide. O interstício temporal da tramitação, somado à ausência de fase instrutória, não justifica a fixação em patamar superior.

Ademais, o próprio § 8º do art. 85 do CPC admite que, nas causas de valor irrisório ou de baixa complexidade, os honorários possam ser fixados por equidade, desde que observados os critérios do § 2º, o que foi devidamente realizado pelo juízo
a quo
.

A fixação vinculada à tabela da OAB, por sua vez, não possui força normativa cogente, servindo apenas como parâmetro auxiliar, que não pode se sobrepor à apreciação judicial pautada nos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de engessamento da atividade jurisdicional.

Portanto, não há reparo a ser feito quanto à fixação da verba honorária, devendo ser mantida tal como estabelecida na sentença recorrida.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por CLAUDINEIA RODRIGUES CORTRIN,
para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026